Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEI COMPLEMENTAR No 26/75. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares reagitadas em contrarrazões não conhecidas.
2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em analogia ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se ao saque do PASEP, nos termos da Lei Complementar no 26/75. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.